Tribunal: STF
Processo: ARE 1593991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL. CRIANÇAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO ACUSADO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONFORME ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO CONTRA DUAS CRIANÇAS DE 6 E 8 ANOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, ALEGANDO QUE AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM AS INERENTES AO TIPO PENAL. O RÉU, POR SUA VEZ, BUSCA A ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) SE AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS (II) SE A CONDENAÇÃO DO RÉU DEVE SER MANTIDA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME DEMONSTRAM GRAVIDADE ALÉM DO ESPERADO, CONFORME DEPOIMENTOS QUE RELATARAM ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS, INCLUINDO ISOLAMENTO SOCIAL E VERGONHA, EVIDENCIANDO QUE AS SEQÜELAS ULTRAPASSAM OS EFEITOS TÍPICOS DO DELITO. 4.A TENRA IDADE DAS VÍTIMAS E OS TRAUMAS PSICOLÓGICOS PODEMFUNDAMENTAR O AUMENTO DA PENA-BASE (AGRG NO ARESP N. 2.365.617/GO E NO AGRG NO HC N. 677.747/SC). 5. A PROVA ORAL, INCLUINDO DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS QUE RELATARAM OS FATOS OCORRIDOS, FOI CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE APONTOU LESÕES HIMENAIS RECENTES EM UMA DAS CRIANÇAS, CONFIRMANDO A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. 6. A PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL É PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA (AGRG NO HC N. 843.832/SP). 7. A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO RÉU NÃO PROCEDE, UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO É SÓLIDO E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO 1. CONSEQÜÊNCIAS DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE PROVOCARAM ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO, COMO TER UMA DAS VÍTIMAS ENGORDADO MUITO E SE ISOLAR NA PRESENÇA DE FIGURA MASCULINA E A OUTRA, PELO FATO DE QUEBRAR OS BONECOS E AFIRMAR QUE NÃO GOSTA DE HOMEM. ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. 2. A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS, É SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente